Tribunal: TJMT
Processo: 1039233-75.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039233-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA TEREZA DE ALMEIDA E SOUZA - CPF: 161.912.181-68 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO – MÉRITO – JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE -
ALTERAÇÃO DE TESES NA IMPUGNAÇÃO E EM SEDE DE RECURSO
– IMPOSSIBILIDADE - JULGAMENTO DE ACORDO COM O PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Havendo elementos suficientes para a formação da convicção do julgador e solução do litígio, o magistrado pode julgar antecipadamente a lide, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.

De acordo com o princípio da adstrição, o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. Assim, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, têm-se que o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de ser considerada citra, ultra ou extra petita

As teses iniciais não podem ser transmudadas na fase de impugnação e nas razões recursais, porquanto já estabelecido os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

A parte autora pleiteou na exordial, a revisão dos juros e encargos firmados na contratação do empréstimo bancário com a requerida, e a instituição bancária, por sua vez, apresentou defesa, arguindo a legalidade dos juros aplicados. Assim, o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, de modo que a manutenção da sentença se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1039233-75.2023.8.11.0041

APELANTE:

MARIA TEREZA DE ALMEIDA DE SOUZA

APELADA:

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO

DIRETO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA TEREZA DE ALMEIDA DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Revisão de Contrato com Pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela Antecipada nº 1039233-75.2023.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, eis que beneficiária da gratuidade da justiça.

Inconformada, a apelante aponta a preliminar de nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa sob o argumento de que
“a ausência de perícia especializada em assinatura eletrônica para constatação da legitimidade da assinatura realizada no documento CCB 521270 (Id. 139662653), resulta em cerceamento de defesa”, onde afirma que não recebeu e não assinou o referido

documento, nem mesmo mediante assinatura eletrônica” (sic).

No mérito, sustenta que não foi apreciado o fato da requerida comprovar apenas o pagamento do valor de R$ 12.979,83 (doze mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos) ao Banco BMG, não apresentando nos autos comprovação de quitação dos demais valores que deveriam ter sido creditados na conta da autora, correspondente a R$ 26.107,47 (vinte e seis mil cento e sete reais e quarenta e sete centavos).

Assevera que a falta desta comprovação implicaria em considerar que o valor liberado não foi de R$ 26.107,47(vinte e seis mil cento e sete reais e quarenta e sete centavos) mas apenas e exclusivamente R$ 12.979,83 (doze mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), motivo pelo qual, os cálculos devem ser revisados, já a cobrança está sendo feita sobre R$ 26.107,47 (vinte e seis mil cento e sete reais e quarenta e sete centavos).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, requerendo o acolhimento da preliminar arguida, diante da necessidade de prova pericial, para analisar a divergência da assinatura acostada no CCB 521270 (Id. 139662653), a ser custeada pela apelada, e no mérito, defende a incoerência dos valores contidos no CCB e os valores recebidos pela autora, ora apelante (Id. 214141334).

A parte apelada não ofereceu as contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 214141341.

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 214509155.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Inicialmente, a apelante aponta, em preliminar sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento de que
“a ausência de perícia especializada em assinatura eletrônica para constatação da legitimidade da assinatura realizada no documento CCB 521270 (Id. 139662653), resulta em cerceamento de defesa”, vez que impugnou a assinatura e requereu a perícia, afirmando que não recebeu e não assinou o referido

documento, nem mesmo mediante assinatura eletrônica” (sic).

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais do apelo, tenho que tais alegações não merecem prosperar, isso porque, na inicial a parte autora confessa a contratação e pelo que se vê dos autos, a parte autora assinou o Contrato intitulado “Cédula de Crédito Bancário”, de forma eletrônica, não havendo que se falar em divergência de assinaturas.

Isso porque, a assinatura eletrônica é para evitar qualquer tipo de fraude aos seus participantes, e ocorre quando, o departamento de auditoria da instituição bancária entra em contato com a requerente para confirmação dos valores negociados.

Desse modo, a requerente manifestou seu total consentimento em relação à operação de crédito que estava sendo conduzida.

Diante disso, não
há que falar em cerceamento de defesa, pois sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele aferir a necessidade da realização de perícia, isso porque nosso ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio do livre convencimento fundamentado do juiz.

Portanto, pode o Magistrado julgar antecipadamente a lide, quando entender já existirem elementos suficientes para seu convencimento, nos termos dos artigos 130 e 131, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – REJEITADA
– MÉRITO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o magistrado entende que os elementos que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento e solução do litígio, não está obrigado a designar perícia grafotécnica no contrato entabulado entre as partes, principalmente porque comprovado nos autos a disponibilização do crédito na conta corrente da autora, consoante informações trazidas pela própria instituição financeiras onde o valor foi creditado
. Quando os documentos existentes nos autos comprovam a existência do contrato entabulado entre as partes, devidamente assinado pela autora e a disponibilização do crédito, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.”
(TJ-MT 10148912020198110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023).

Diante do exposto,
merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que a parte autora
(
MARIA TEREZA DE ALMEIDA DE SOUZA)
ajuizou ação de revisão de contrato com pedido de repetição de indébito, danos morais e tutela antecipada em face da requerida
(CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO

DIRETO S/A),

objetivando a revisão do contrato de empréstimo realizado, através da Cédula de Crédito Bancário nº 521270,
no qual as parcelas seriam diretamente descontadas do holerite, sendo que o valor total do empréstimo a ser pago seria de R$ 65.035,20 (sessenta e cinco mil e trinta e cinco reais e vinte centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$ 677,45 (seiscentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos),

informando, ainda, que o valor depositado na conta da autora foi de R$ 15.680,52 (quinze mil seiscentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos).

Defende que, refazendo a apuração das parcelas aplicando juros simples, e não composto, pelos juros contratados mensalmente e pela quantidade de parcelas financiadas, encontra-se o valor da parcela R$ 163,34 (cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), gerando uma diferença por parcela de R$ 514,11 (quinhentos e quatorze reais e onze centavos), que até o presente momento há o excesso de parcelas de R$ 2.056,44, conforme parecer técnico.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para confirmar a tutela antecipada para que a requerida passe a cobrar os valores apurados pelo perito, na forma como demonstrada no parecer técnico, qual seja, o valor mensal de R$ 163,34 (cento e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos) bem como que se abstenha de negativar o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito; declarar a abusividade nos reajustes aplicados no contrato, bem como a abusividade do contrato em si.

Pleiteou a condenação da requerida ao pagamento dos valores cobrados indevidamente, a título de repetição do indébito e em dobro, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão da conduta desleal e falta de transparência, incidindo juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento.

A instituição bancária apresentou defesa, arguindo a legalidade dos juros aplicados e que a parte autora teve ciência dos termos do contrato de empréstimo firmado (id. 214141317)

Em sede de impugnação, a parte autora, ora apelante, defende que não subscreveu o documento CCB de Id. 214141322, nem mesmo mediante assinatura eletrônica. Consequentemente, impugna-se a validade da suposta assinatura eletrônica no referido documento.

Afirma que o documento CCB (Id. 214141322) em questão é questionável, notadamente pelo fato de que a "assinatura eletrônica" da Cédula de Crédito ocorreu no dia 17/05/2023, posteriormente à transferência de pagamento ao banco BMG ocorrida em 09/05/2023, conforme apresentado pelo requerido no Id. 214141323.

Afirma que o único documento efetivamente assinado pela autora é o que foi juntado por ela no Id. 2141438895, assinado em 09.05.2023 no qual não estão explicitadas as taxas de juros e nem consta "custo efetivo total".

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, em que a magistrada a quo entendeu pela inexistência de abusividade nos juros e encargos previamente contratados que inclusive estão de acordo com a média do mercado, no qual insurge-se a apelante com o presente apelo.

Pois bem. Pelo que se extrai da exordial, a requerente se insurge tão somente com referência as taxas de juros e encargos aplicados, pleiteando a revisão destas cláusulas, para proteger os direitos dos consumidores, e nas alegações formuladas no apelo foge à pretensão inicial.

Isso porque, repiso, na peça inicial a parte autora confessa a contratação, se insurgindo apenas quanto aos juros
, de modo que tem-se a delimitação da petição inicial, não podendo ser transmudada na fase de impugnação e nas razões recursais. Estabelecidos, pois, os elementos identificadores da ação à luz princípio da adstrição ou congruência.

De acordo com o Princípio da Adstrição/Congruência, o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação.

Assim, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, têm-se que o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de ser considerada citra, ultra ou extra petita.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA DA TAXA DE COPARTICIPAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO – NÃO VERIFICADO –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da adstrição, o limite da sentença é o pedido, com sua fundamentação. Assim, nos termos dos artigos 141 e 492 do CPC, têm-se que o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, sob pena de ser considerada citra, ultra ou extra petita”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005005-66.2024.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO – CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – SENTENÇA QUE REVISOU A TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É vedado ao juiz deferir pedido não formulado nos autos, já que a atuação decisória é adstrita aos limites do postulado pela parte interessada, de acordo com o previsto no art. 492 do CPC (“princípio da adstrição/congruência”)”.

(TJ-MT 10183317220218110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021).

Feito tal balizamento, o que se extrai dos autos é que a parte autora pleiteou na exordial, a revisão dos juros e encargos firmados na contratação do empréstimo bancário com a requerida, e a parte requerida, por sua vez, apresentou defesa com a juntada de contrato firmado e seus termos, arguindo a legalidade dos juros aplicados, bem como que a parte autora teve ciência dos termos do contrato intitulado Cédula de Crédito Bancário nº 521270.

Assim, o julgamento da demanda enseja a observância das pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao Princípio da Adstrição/Congruência, sendo que, correta a sentença que considerou os juros e a capitalização dos juros devida, porquanto não se mostra abusiva e está de acordo com a média do mercado.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que a magistrada fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“(...)

Vislumbra-se da simples análise dos autos, quanto a CCB nº 521270 de id nº 139662653, cuja taxa fixada fora de 2,08% a.m e 28,02 % a.a, com a CET em 2,30% a.m e 31,92% a.a, assim, fica evidenciado a aplicação de taxa de juros mensal em percentual de mercado.

Por mero amor ao debate, nota-se dos autos que se trata de taxas de juros pré-fixadas como parcelas fixas de prévio conhecimento das partes, inexistindo razão de que o autor estaria pagando a maior.

É evidente que a CET tem percentual maior, pois soma-se o valor financiado, mais os pagamentos autorizados, enquanto a taxa de juros remuneratórios de 2,30% a.m e 31,92% a.a, considera apenas o valor financiado.

A CET inclui o referido e os demais pagamentos contratados, por isso é superior e nesse sentido, não há como prevalecer a tese de que o requerido está cobrando à maior na normalidade, considerando que a taxa é pré-fixada em percentual de mercado, com parcelas fixas do início ao final do financiamento, inexistindo a exorbitância alegada.

Deverá ser capitalizado, considerando que assim houve avença, consoante esposado acima, pois o percentual da taxa de juros anual é superior ao mensal.

Com relação ao cabimento da capitalização de juros o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo em 08.08.2010 (REsp 973.827/RS), decidiu:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário da taxa de juros superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assim, os contratos discutidos neste feito, possuem taxa de juros superior ao duodécuplo mensal, sendo suficiente para constatar que houve previsão da capitalização de juros na forma acima determinada, sendo devida sua aplicação.

Quanto ao pedido de repetição de indébito e indenização restam prejudicados, posto que deverá permanecer o contratado com as taxas de juros fixados no referido”.

Desta forma, não havendo a comprovação de abusividades nos juros e encargos, como pretendido na inicial, não há falar em revisão de contratos, logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – “CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO – CDC AUTOMÁTICO”, REALIZADO EM 28/05/2015 – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 539/STJ – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABAIXO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO –
ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 539, do STJ "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada", sendo que no caso dos autos, os contratos pactuados informam as taxas de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização de juros. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Não se revela abusiva a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, devendo ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos. A comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), como ocorreu no caso em análise. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados
.(TJ-MT - AC: 00006262820188110027, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023).

Diante do exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada.

Deixo de majorar a verba honorária por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024